Tribunal: TJDFT
Processo: 0702409-62.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MÍNIMO EXISTENCIAL. ATIVIDADE LABORAL NÃO COMPROVADA. DESCABIMENTO DE DILIGÊNCIAS ÀS PLATAFORMAS UBER, IFOOD E RAPPI. VIABILIDADE DE PESQUISA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Agravo de Instrumento interposto pela parte exequente, em face de decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no. 0734582-38.2018.8.07.0016, que que indeferiu diversos pedidos e determinou o retorno dos autos ao arquivo.
2. O fato relevante. Argumenta a agravante ser possível a penhora de parte dos vencimentos, aposentadorias e etc, para pagamento de dívidas, com intuito de evitar o enriquecimento sem causa. Sustenta que a expedição de ofício às empresas UBER, RAPPI e IFOOD é necessária, pois busca informações se a parte estaria ou não prestando serviços às atuais plataformas, a fim de que os aplicativos depositem diretamente nos autos 30% dos rendimentos auferidos pelos agravados. Assevera que os dados de imóveis irregulares somente podem ser fornecidos pela Secretaria de Fazenda do DF. Aduz que o INSS deve informar acerca da existência de benefício previdenciário para eventual penhora. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para evitar o arquivamento dos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em apurar a viabilidade de diversos pedidos executórios, notadamente quanto à possibilidade de penhora de percentual de remuneração dos executados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Indeferida a concessão de efeito suspensivo (ID 64883696), a qual se mantém, porquanto não demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação.
5. Preliminarmente, verifica-se que já foi expedido ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal – SEFAZ/DF, a fim de obtenção de informações acerca de eventual existência de imóveis irregulares em nome dos executados (ID 196970993), cuja resposta foi negativa (ID 197343034).
6. O colendo Superior Tribunal de Justiça, em sua orientação jurisprudencial recente, relativizou a impenhorabilidade dos vencimentos, desde que garantida a preservação da sobrevivência digna do devedor. Isso porque as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. No caso, a executada ALENICE ALMEIDA MATIAS DA SILVA conta 72 anos de idade e é aposentada, auferindo renda mensal de 1 salário mínimo (ID 144870033). Já quanto à executada KETTY KARINA PIMENTEL VASCONCELOS, resta comprovado nos autos o seu rendimento mensal de R$ 951,80, referente a uma pensão militar por morte, conforme documentos de IDs 202738513 a 202738540 e 202738512. Nesse contexto, a fim de evitar a perpetuação das dívidas, sob pena de ofensa à efetividade da Jurisdição, mormente quando realizadas tentativas de bloqueio de valores e de penhora de bens na origem, entende-se razoável a penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos das executadas, porquanto não consta dos autos documentos que indiquem que a penhora, ora determinada, possui o condão de infligir a garantia do mínimo existencial das devedoras. Embora a penhora resulte em valor reduzido, o credor tem o direito de receber parte de seu crédito, cujo recurso foi alijado de seu patrimônio. Logo, vislumbra-se a preservação do princípio da dignidade da pessoa humana e, de outro lado, contempla-se a efetividade da execução.
7. Destaca-se que incumbe primordialmente à parte credora empreender diligências para encontrar bens passíveis de penhora. Assim, não cabe ao Poder Judiciário, em substituição à parte, realizar diligências sem quaisquer indícios de que os executados laborem com aplicativos (UBER, IFOOD e RAPPI), a fim de promover a penhora de percentual de eventuais rendimentos. Em verdade, trata-se de pedido genérico, o que é vedado. Nesse sentido o REsp n. 2.142.350/DF.
8. Em relação ao pedido de expedição de ofício ao INSS, a medida revela-se razoável, pois a obtenção de informações acerca de benefícios previdenciários dos executados viabiliza a análise quanto à possibilidade de constrição de valores de natureza remuneratória, sobretudo quando esgotados os meios disponíveis para a localização de bens penhoráveis, uma vez que são recursos aptos a viabilizar a satisfação da obrigação, desde que haja a preservação do mínimo existencial do devedor. Com efeito, desnecessária a pesquisa em face de ALENICE, visto que seu benefício previdenciário já está comprovado nos autos.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido em parte. Decisão reformada para: a) Determinar a penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos das executadas ALENICE (aposentadoria) e KETTY KARINA (pensão militar) em favor da exequente; b) Determinar a expedição de ofício ao INSS, solicitando informações acerca de eventuais benefícios previdenciários em favor dos executados CLAUDIRENE, KETTY KARINA e WALLISON FABIANO.
10. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.142.350/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 1.10.2024.